Tribunal: TJMT
Processo: 1023239-46.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023239-46.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO - CPF: 537.275.091-04 (APELANTE), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (APELADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (REPRESENTANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – AJUIZAMENTO PELO CREDOR – POSSIBILIDADE – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO – LEILÃO EXTRAJUDICIAL – VEÍCULO AUTOMOTOR – COMUNICAÇÃO ACERCA DA VENDA DO BEM E QUE ESTA SE DESSE EM OBSERVÂNCIA AO VALOR DA TABELA FIPE - DETERMINAÇÃO JUDICIAL OBSERVADA PELA CREDORA FIDUCIÁRIA – DEMORA NO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSTAS – CONTAS REJEITADAS – SALDO REMANESCENTE A SER APURADO
EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A
pós a entrada em vigor da Lei 13.043/14, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada, já que referida legislação alterou o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 e não deixou dúvidas quanto ao interesse de agir do credor fiduciário.

2. Com efeito, embora a norma processual vigente tenha excluído do livro processual a ação de prestação de contas, tal fato não significa sua extinção do mundo jurídico-processual, mas somente demonstra que tal ação não disporá de rito especial para processamento e julgamento, submetendo-se às normas gerais que conduzem o procedimento comum.

3. Logo, a ação de prestação de contas, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, pode ser proposta não apenas por aquele que teve seu interesse, bem ou direito administrado por outrem, isto é, pelo credor das contas, mas também por quem ter o dever de prestá-las, de modo a propiciar que o juiz examine o acerto, ou não, das contas prestadas, concluindo-se pela eventual existência de saldo remanescente em favor de uma das partes.

4. Do dispositivo sentencial proferido nos autos da ação de busca e apreensão não se extrai a determinação para que a credora fiduciária, ora apelada, c
ientificasse a devedora fiduciante, ora apelante, para acompanhar a avaliação e venda extrajudicial do bem; mas sim, que seja esta última, apenas comunicada acerca da venda do bem e que esta se desse em observância ao valor da Tabela FIPE.

5.
A credora fiduciária, ora autora/apelada, ajuizou esta demanda um ano após a venda do veículo, de maneira que, para fins de abatimento, deve ser considerado não só o valor da venda e os juros incidentes desde a época da alienação, mas também a correspondente correção monetária.

6. Com efeito, como a devedora, ora ré/apelante, não teve conhecimento da venda extrajudicial realizada pelo fiduciário, o
quantum debeatur
não pode ser apurado de maneira unilateral, não prevalecendo as contas apresentadas pelo autor/apelado.

7. Desse modo, para a prestação de contas, deve ser considerado o valor constante na cédula de crédito de R$62.800,27 (sessenta e dois mil oitocentos reais e vinte e sete centavos) (ID 125700358 - Pág. 14/21 – fls. 78/85), com a incidência dos encargos contratuais até a data da busca e apreensão do veículo, sendo que, a partir de então, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e os juros de mora deve se dar no percentual de 1% (um por cento) ao mês, abatido o valor de R$ 57.082,00 (cinquenta e sete mil oitenta e dois reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a venda do bem, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, possibilitando, assim, a cobrança do saldo devedor ali apurado, por uma parte ou pela outra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
LARISSA SLHESSANRENKO RIBEIRO,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos autos da Ação de Prestação de Contas nº 1023239-46.2019.8.11.0041, ajuizada por
COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO
, nos termos do art. 487, I do CPC, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando como boas e satisfatórias as contas apresentadas pela autora, homologando-a para surtir seus efeitos legais, condenando o réu em restituir o valor de R$ 31.511,11 (trinta e um mil quinhentos e onze reais e onze centavos), atualizados a partir da data do cálculo, pelos índices ditados pela CGJ/MT. Por consequência, condenou o réu nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação (ID 125700426).

Irresignada, a ré/apelante aduz, preliminarmente, que a sentença é nula, porque não se atentou quanto ao determinado na sentença proferida na ação de busca e apreensão nº. 1003556-91.2017.8.11.0041.

Alega que, incabível ação de prestação de contas no caso vertente, de modo que a demanda deveria ser extinta sem julgamento do mérito.

Sustenta que, se no instante em que a propriedade resolúvel se consolida em favor do credor fiduciário, o bem deixa de integrar a esfera patrimonial do devedor (naquela porção do preço pago), não havendo nenhuma relação de administração de bens alheios porque a propriedade nunca foi do devedor em sua integralidade.

Enfatiza que, não pode responder pela desídia do autor/apelado que, não cumprindo o decreto sentencial proferida na ação de busca e apreensão nº. 1003556-91.2017.8.11.0041, na parte que determinou a cientificação do apelante para acompanhar a avaliação e venda extrajudicial do bem, como também pela tardia propositura desta demanda, não se justificando as contas ofertadas, muito menos o valor da avaliação e venda, menos ainda o saldo apresentado.

Menciona que, resplandece a inexatidão da conta apresentada, em especial seu excesso, devendo ser tomado como parâmetro para esta ação, caso superadas as preliminares, o valor cobrado (corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir da citação), de R$62.800,27, conforme Tabela I – Hipótese I, até o efetivo recebimento do Ofício pelo DETRAN (01/06/2017), abatido o valor corrigido pelo qual o autor confessa ter considerado como descontado da conta (R$57.082,00), mais os juros a que o próprio autor imputa descontar de R$2.912,00; restando um saldo credor em favor da ré/apelante de R$90,74 (noventa reais e setenta e quatro centavos), corrigido a partir da propositura desta ação (30/05/2019).

Sucessivamente, argui que o saldo devedor é de R$19.224,80 (dezenove mil duzentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), isto é, valor bem aquém do apontado na inicial (R$31.511,11) (ID 125700432).

A autora/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 125700439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A preliminar arguida será analisada juntamente com o mérito, porque com ele se confunde.

Extrai-se dos autos que a autora/apelante ajuizou esta Ação de Prestação de Contas c/c Cobrança, a fim de prestar contas acerca da venda do bem apreendido judicialmente, bem como para cobrar o suposto saldo remanescente.

Pois bem.

Inicialmente, convém destacar que, após a entrada em vigor da Lei 13.043/14, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada, já que referida legislação alterou o artigo 2º do Decreto-Lei 911/69 e não deixou dúvidas quanto ao interesse de agir, senão vejamos:

Art. 2º. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária,
o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial
, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver,
com a devida prestação de contas
.

Destaca-se que, em que pese o novo Código de Processo Civil tenha trazido mudança, no sentido de manter esse procedimento especial somente para exigir contas, nada impede que a prestação de contas seja feita pelo rito comum.

Com efeito, embora a norma processual vigente tenha excluído do livro processual a ação de prestação de contas, tal fato não significa sua extinção do mundo jurídico-processual, mas somente demonstra que tal ação não disporá de rito especial para processamento e julgamento, submetendo-se às normas gerais que conduzem o procedimento comum.

Ou seja, a ação de prestação de contas, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, pode ser proposta não apenas por aquele que teve seu interesse, bem ou direito administrado por outrem, isto é, pelo credor das contas, mas também por quem ter o dever de prestá-las, de modo a propiciar que o juiz examine o acerto, ou não, das contas prestadas, concluindo-se pela eventual existência de saldo remanescente em favor de uma das partes.

Assim, no caso, conforme definido no artigo 2º do Decreto-Lei 911/69, necessário se faz a prestação de contas pelo credor fiduciário, a fim de se comprovarem os créditos e os débitos, e se declarar o saldo credor ou devedor, com a condenação do devedor (seja ele autor ou réu) ao pagamento dessa quantia, tratando-se, portanto, de um processo de conhecimento, de caráter dúplice.

Apenas para registro, segue precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. 2. Ação ajuizada em 25/06/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 04/03/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se, ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal desiderato. 4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial. 5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. 6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário. 7.
Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas
. 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários.
(REsp 1866230/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. VEICULO AUTOMOTOR. ADMINISTRAÇÃO DE INTERESSE DE TERCEIRO. CABIMENTO. 1. A violação do art. 844 do CPC/1973 não foi debatida no Tribunal de origem, o que implica ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula n. 282/STF. 2. No caso de alienação extrajudicial de veículo automotor regida pelo art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969 - redação anterior à Lei n. 13.043/2014 -, tem o devedor interesse processual na ação de prestação de contas, quanto aos valores decorrentes da venda e à correta imputação no débito (saldo remanescente). 3. A administração de interesse de terceiro decorre do comando normativo que exige destinação específica do quantum e a entrega de eventual saldo ao devedor. 4.
Após a entrada em vigor da Lei n. 13.043/2014, que alterou o art. 2º do Decreto-Lei n. 911/1969, a obrigação de prestar contas ficou expressamente consignada
. 5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(REsp n. 1.678.525/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 9/10/2017).

Superada a questão referente ao cabimento da ação de prestação de contas, importa aferir se as contas prestadas pela credora fiduciária são boas e se existente saldo credor em favor de uma das partes.

E, nesse contexto, observa-se que, por ocasião do julgamento da Ação de Busca e Apreensão
nº. 1003556-91.2017.8.11.0041, restou decidido que
“com fundamento no que dispõe o artigo 487-I do Novo Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, declaro rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima citado, com prestação de contas em vinte dias, após a venda do bem
.
A parte requerida deverá ser comunicada da venda do bem e este deverá observar o valor da Tabela Fipe. [...].
”
(ID 125700389 – fls. 564/567).

Do dispositivo sentencial acima colacionado não se extrai a determinação para que a credora fiduciária, ora apelada, c
ientificasse a devedora fiduciante, ora apelante, para acompanhar a avaliação e venda extrajudicial do bem; mas sim, que seja esta última, apenas comunicada acerca da venda do bem e que esta se desse em observância ao valor da Tabela FIPE.

Ora, em que pese tenha constado na fundamentação da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão que a devedora deveria
“ser previamente comunicado para acompanhar a venda do bem e, assim, assegurar a defesa de seus interesses”
(ID 125700389 - Pág. 2 – fls. 565), nada nesse sentido constou da parte dispositiva, de maneira que a situação não restou consolidada, não consistindo, portanto, em uma obrigação.

Salienta-se que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o instituto da coisa julgada apenas diz respeito às questões consignadas no dispositivo da sentença, não havendo vinculação quanto aos motivos e fundamentos utilizados pelo julgador para se chegar à sua conclusão, ainda que decisivos para o alcance do comando normativo da parte dispositiva, conforme preceitua o artigo 504 do CPC.

A esse respeito, esclarecem Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“15. Dispositivo
. A sentença finca com o dispositivo, momento em que o juiz isola a sua decisão e afirma se acolhe ou rejeita, no todo ou em parte, o pedido do autor, ao mesmo tempo em que, acolhendo-o, aponta o que deve ser feito para que o direito postulado em juízo logre tutela jurisdicional adequada e efetiva, realizando-se concretamente (Art. 5º, XXXV, CF).
Apenas o dispositivo logra autoridade de coisa julgada
(arts. 502 e 504, CPC). A fundamentação, ainda que importante para dimensionar o alcance e auxiliar na compreensão do dispositivo, não logra autoridade de coisa julgada (art. 504, I, do CPC).
Eventual questão prejudicial decidida na fundamentação, acaso preenchidos os pressupostos legais (art. 503, §1º, CPC), poderá lograr autoridade de coisa julgada
, hipótese em que o comando a respeito deverá igualmente constar do dispositivo da decisão
.”

(Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sérgio Cruz e Mitidiero, Daniel.
Código de Processo Civil Comentado.
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2. Ed. 2016, pgs. 489/490).

Apenas para registro, seguem precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. APOSENTADORI A DO MUTUÁRIO. PARTE DISPOSITIVA. AUSÊNCIA. NÃO MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DEMISSÃO INVOLUNTÁRIA E SEM JUSTA CAUSA. ABUSO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 5 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2.
"A qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial"
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.593.243/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 6/9/2017). [...].
(AgInt no REsp n. 1.852.326/SP, relator Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 28/4/2022).

Nesse sentido, cabia à parte ter interposto recurso de embargos de declaração naquela oportunidade para que o sentenciante fizesse constar no dispositivo a obrigação da credora fiduciária comunicar previamente a devedora fiduciante para acompanhar a venda do bem e, assim, assegurar a defesa de seus interesses, o que não fez, não havendo que se falar que a venda extrajudicial, nesse ponto, descumpriu os ditames da sentença.

Por outro lado, a sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão
nº. 1003556-91.2017.8.11.0041 determinou que a venda do bem deveria se dar com base no valor da Tabela Fipe, de modo que, da mesma forma, caberia à ré/apelante ter interposto o recurso oportuno para que a venda se desse de maneira outra, a fim de se considerar outros detalhes do veículo que o valorizam, o que não ocorreu.

Logo, conforme se extrai da tabela colacionada ao
ID 125700356 - Pág. 2 (fls. 63), o automóvel tinha como preço médio o valor de R$ 57.082,00 (cinquenta e sete mil e oitenta e dois reais), contudo, em que pese a credora fiduciária tenha vendido o bem, em 30/05/2018, pelo valor de R$ 45.665,60 (quarenta e cinco mil, seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) (ID 125700349 - Pág. 2/3 – fls. 17/18), deve-se levar em consideração o valor de R$ 57.082,00 (cinquenta e sete mil oitenta e dois reais).

Todavia, uma peculiaridade deve ser observada.

A credora fiduciária, ora autora/apelada, vendeu o bem em 30/05/2018, no entanto, apenas ajuizou esta demanda em 30/05/2019, ou seja, um ano após a venda do veículo, de maneira que, para fins de abatimento, deve ser considerado não só o valor da venda e os juros incidentes desde a época da alienação, mas também a correspondente correção monetária.

Com efeito, como a devedora, ora ré/apelante, não teve conhecimento da venda extrajudicial realizada pelo fiduciário, o
quantum debeatur
não pode ser apurado de maneira unilateral, não prevalecendo as contas apresentadas pelo autor/apelado.

Desse modo, para a prestação de contas, deve ser considerado o valor constante na cédula de crédito de R$62.800,27 (sessenta e dois mil oitocentos reais e vinte e sete centavos) (ID 125700358 - Pág. 14/21 – fls. 78/85), com a incidência dos encargos contratuais até a data da busca e apreensão do veículo, sendo que, a partir de então, o valor deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e os juros de mora deve se dar no percentual de 1% (um por cento) ao mês, abatido o valor de R$ 57.082,00 (cinquenta e sete mil oitenta e dois reais) corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora desde a venda do bem, o que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, possibilitando, assim, a cobrança do saldo devedor ali apurado, por uma parte ou pela outra.

Digo, se o saldo for negativo, poderá o até então credor fiduciário dar início ao cumprimento de sentença para cobrar do devedor o saldo remanescente à quitação do contrato de financiamento. Se positivo, poderá o até então devedor fiduciante cobrar o saldo remanescente apurado em seu favor.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de rejeitar as contas prestadas pelo autor, com o que determino que o saldo seja apurado em sede de liquidação de sentença, nos termos da fundamentação, possibilitando, assim, a cobrança do remanescente por uma parte ou pela outra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022